Tribunal: TJBA
Processo: 8031292-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031292-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: Juiz(a) de Direito da 2ª vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. FRUSTRAÇÃO DE TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA MAS IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Estando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, justifica-se a custódia cautelar, sobretudo quando demonstrada a violação das medidas cautelares anteriormente impostas. O envolvimento de adolescente no comércio ilícito agrava a conduta, autorizando a majoração da pena, e reforça a necessidade da segregação cautelar para proteção da ordem pública. A impossibilidade de localização do réu para citação pessoal em três tentativas distintas, mesmo após busca pelo sistema SIEL, caracteriza risco concreto à efetividade da jurisdição. O comparecimento espontâneo posterior não afasta a inobservância anterior das medidas cautelares, que já havia comprometido o regular andamento do processo, evidenciando desrespeito às determinações judiciais. Condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita — não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os elementos concretos que a justifiquem. O decreto prisional encontra-se devidamente motivado, com base em dados objetivos dos autos, inexistindo ilegalidade sanável pela via estreita do habeas corpus. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade é prematura, porquanto a análise da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado é questão de mérito que não pode ser antecipada em sede de habeas corpus. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031292-75.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Carlos Henrique Silva de Carvalho, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 1.ª Turma Julgadora, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer da ordem impetrada e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR